Tribunal: TJSP
Processo: 2241237-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE DETERMINAÇÃO DE MEDIDAS ATÍPICAS PARA COMPELIR A EXECUTADA A PAGAR – DESCABIMENTO NO CASO CONCRETO – insurgência em face da decisão pela qual foi indeferido o requerimento das agravantes de suspensão de CNH, apreensão de passaporte e de cartões de crédito, com base no art. 139, IV do CPC/2015, para induzir a agravada a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE DETERMINAÇÃO DE MEDIDAS ATÍPICAS PARA COMPELIR A EXECUTADA A PAGAR – DESCABIMENTO NO CASO CONCRETO – insurgência em face da decisão pela qual foi indeferido o requerimento das agravantes de suspensão de CNH, apreensão de passaporte e de cartões de crédito, com base no art. 139, IV do CPC/2015, para induzir a agravada a pagar o débito – não obstante o CPC/2015 tenha trazido a possibilidade de o juiz determinar medidas coercitivas necessárias para assegurar o pagamento da prestação pecuniária (art. 139, IV), a hipótese é excepcional e deve se restringir a casos em que os meios atípicos pretendidos tenham algum liame com o objeto da prestação, bem como se mostrem úteis e com efetivo potencial de atingir ao fim pretendido – necessidade ainda de conformação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana (art. 8o, CPC/2015) – medidas requeridas pela agravante (suspensão de CNH, apreensão de passaporte) que são desproporcionais e sem qualquer liame com o objeto da obrigação inadimplida – bloqueio de cartões de crédito que, embora cabível na execução de quantia certa, no caso concreto, mostra-se desproporcional, não havendo indicativo de que seria eficaz – agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030208
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2241237-35.2019.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que são agravantes
STRONG CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA e FUNDAÇÃO GETÚLIO
VARGAS, é agravada ANGELICA BENTO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241237-35.2019.8.26.0000 - Voto 23584
2
VOTO No: 23584
AGRAVO DE INST. No: 2241237-35.2019.8.26.0000 (AUTOS DIGITAIS)
COMARCA: DIADEMA 4a VARA CÍVEL
JUIZ: JOSÉ PEDRO REBELO GIANNINI
AGTES.: STRONG CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA. E
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
AGDA.: ANGELICA BENTO DOS SANTOS
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
PRETENSÃO DE DETERMINAÇÃO
DE
MEDIDAS
ATÍPICAS
PARA
COMPELIR
A
EXECUTADA A PAGAR
DESCABIMENTO NO CASO
CONCRETO insurgência em face da decisão pela qual foi
indeferido o requerimento das agravantes de suspensão de CNH,
apreensão de passaporte e de cartões de crédito, com base no art.
139, IV do CPC/2015, para induzir a agravada a pagar o débito
não obstante o CPC/2015 tenha trazido a possibilidade de o juiz
determinar medidas coercitivas necessárias para assegurar o
pagamento da prestação pecuniária (art. 139, IV), a hipótese é
excepcional e deve se restringir a casos em que os meios atípicos
pretendidos tenham algum liame com o objeto da prestação, bem
como se mostrem úteis e com efetivo potencial de atingir ao fim
pretendido necessidade ainda de conformação aos princípios da
razoabilidade, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa
humana (art. 8o, CPC/2015) medidas requeridas pela agravante
(suspensão de CNH, apreensão de passaporte) que são
desproporcionais e sem qualquer liame com o objeto da obrigação
inadimplida bloqueio de cartões de crédito que, embora cabível
na execução de quantia certa, no caso concreto, mostra-se
desproporcional, não havendo indicativo de que seria eficaz
agravo desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241237-35.2019.8.26.0000 - Voto 23584
3
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de execução de título
extrajudicial, promovida pelas agravantes contra a agravada.
A insurgência refere-se à decisão (fls. 233/234) pela qual foi
indeferido o requerimento das agravantes de suspensão da CNH, apreensão do
passaporte e cartões de crédito da agravada, com base no art. 139, inciso IV do
Código de Processo Civil, para induzi-la a pagar o débito.
Sustentaram as agravantes, em linhas gerais, que restaram
infrutíferas todas as tentativas feitas de localização de bens em nome da agravada. A
medida requerida encontra amparo no art. 139, inciso IV do Código de Processo
Civil. Pelo que expuseram, pugnaram pela reforma da decisão recorrida.
Dispensada a intimação da agravada, pois não representada por
advogado no processo de origem.
Instrumento em ordem. Recurso processado regularmente, sem
concessão da tutela recursal e dispensadas as informações do Juízo de 1o grau.
É a síntese necessária.
O agravo não comporta provimento.
É certo que o art. 139, inciso IV do Código de Processo
Civil/2015 trouxe importante inovação ao processo civil ao ampliar
significativamente os instrumentos coercitivos à disposição do juiz para induzir ao
cumprimento de uma ordem judicial e, principalmente, ao estender a aplicação deles
às obrigações de pagar quantia certa.
O art. 461, § 5o do CPC/1973 (correspondente ao art. 536, § 1o
do CPC/2015) já previa a possibilidade de utilização de medidas coercitivas atípicas
para as obrigações de fazer ou não fazer. Para as obrigações pecuniárias, no entanto,
a despeito de alguns dispositivos que traziam certo viés coercitivo a multa do art.
475-J, v.g. , o código revogado previa a possibilidade de utilização apenas de
mecanismos sub-rogatórios.
Este quadro foi alterado pelo art. 139, inciso IV do CPC/2015,
o qual permite ao juiz “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas,
mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241237-35.2019.8.26.0000 - Voto 23584
4
ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.
Em seminário a respeito do novo CPC, a Escola Nacional de
Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM) editou enunciado a respeito
do tema, de seguinte teor:
Enunciado 48: O art. 139, IV, do CPC/2015 traduz um poder
geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para
garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito
do cumprimento de sentença e no processo de execução baseado em
títulos extrajudiciais.
Evidente que o escopo da inovação legislativa é dar
efetividade às ordens judiciais de pagamento de quantia certa, atacando problema já
há muito conhecido do processo de execução o famoso “ganhou, mas não levou”.
Ocorre que a previsão legal não dá ao juiz poder de determinar
toda e qualquer medida para forçar o cumprimento da ordem judicial. Como a
própria definição semântica sugere, medida coercitiva não visa à punição de seu
destinatário, mas sim induzi-lo a cumprir o comando pela imposição de determinado
prejuízo.
À luz de tal premissa, pode-se concluir que a utilização de
meios coercitivos atípicos é excepcional e deve se conformar aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, restringindo-se aos casos em que as medidas
atípicas tenham algum liame com o objeto da prestação, bem como se mostrem úteis
e com efetivo potencial de atingir ao fim pretendido.
Não se deve olvidar ainda do disposto no art. 8o do CPC/2015,
que, ao dispor sobre as normas fundamentais do processo civil, estabelece que, na
aplicação do ordenamento jurídico, o juiz deve atender “aos fins sociais e às
exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa
humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a
publicidade e a eficiência”.
Essa também parece ser a linha de interpretação do referido
dispositivo legal que a doutrina vem adotando. Confira-se o seguinte trecho de artigo
escrito por Eduardo Talamini:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241237-35.2019.8.26.0000 - Voto 23584
5
“Primeiro, fica afastada a adoção de qualquer medida que o
ordenamento vede. Por exemplo, não poderá ser usada a prisão civil,
senão na restrita hipótese prevista na Convenção Americana de Direitos
Humanos (para descumprimento de ordem judicial impositiva de dever
de natureza alimentícia).
Depois, mesmo no universo de medidas em tese admissíveis,
terão de ser considerados os princípios gerais da proporcionalidade e
razoabilidade, que norteiam toda a atuação estatal (tratei da incidência
de tais princípios na tutela dos deveres de fazer e não fazer no cap. 16 do
já referido Tutela relativa aos deveres de fazer e não fazer). As
providências adotadas devem guardar relação de adequação com o fim
perseguido, não podendo acarretar na esfera jurídica do réu sacrifício
maior do que o necessário. O art. 620 do CPC/73 (CPC/15, art. 805)
nada mais é do que expressão dessas diretrizes no processo executivo.
Daí que a formulação contida nessa norma é por igual aplicável às
demais modalidades de processo não propriamente “por analogia”,
mas pela direta incidência daqueles princípios (aliás, no CPC/15, os
princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade são
reafirmados em suas normas gerais art. 8o)”. 1
No mesmo sentido, a jurisprudência que vem se formando
neste Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de título
extrajudicial
Decisão indeferiu a apreensão das carteiras de
habilitação, dos passaportes dos executados e bloqueio de todos os
cartões de crédito, com fundamento no art. 139, IV, do CPC/15

Descabimento Medidas que não se prestam à satisfação do crédito nem
conferem efetividade à execução Providências que ferem princípios
constitucionais (Dignidade da Pessoa Humana) e infraconstitucionais
(Menor onerosidade da Execução) Aplicação do artigo 139 do CPC/15
1 Extraído de “Medidas judiciais coercitivas e proporcionalidade: a propósito do bloqueio do
whatsapp por 48 horas”. Disponível em: [http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI231699,61044-
Medidas+judiciais+coercitivas+e+proporcionalidade+a+proposito+do]. Acesso em 27.01.2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241237-35.2019.8.26.0000 - Voto 23584
6
que se submete à orientação contida no art. 8o do CPC Precedentes
Decisão mantida Recurso negado” (A.I. 2189585-47.2017.8.26.0000,
13a Câmara de Direito Privado, Rel. Francisco Giaquinto, j. 23.01.2018);
“Agravo de instrumento
execução
cédula de crédito
bancário
-
decisão
que
indeferiu
medidas
restritivas
de
bloqueio/suspensão de passaportes, CNH's e cartões de créditos dos
coexecutados
inadmissibilidade das restrições que não guardam
relação direta com a localização de bens passíveis de penhora medidas
coercitivas autorizadas pelo art. 139, IV, do CPC/15 que não podem se
sobrepor às garantias constitucionais e aos princípios da razoabilidade
e proporcionalidade indeferimento mantido agravo improvido” (A.I.
2203923-26.2017.8.26.0000, 16a Câmara de Direito Privado, Rel. Jovino
de Sylos, j. 19.12.2017);
“AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Despesas
condominiais.
Insurgência
contra
decisão que,
com
fundamento no art. 139, IV, do CPC/2015, deferiu a suspensão da CNH e
do passaporte, bem como o bloqueio dos cartões de crédito.
Inadmissibilidade. Medidas pleiteadas que são desproporcionais para a
satisfação da obrigação, consubstanciando-se em violação ao direito à
dignidade da pessoa humana (art. 8o do CPC/2015). Ausência de
esgotamento dos meios típicos para a satisfação da obrigação. Recurso
provido” (A.I. 2181298-95.2017.8.26.0000, 28a Câmara de Direito
Privado, Rel. Dimas Rubens Fonseca, j. 13.12.2017).
No caso dos autos, as medidas requeridas pelas agravantes de
suspensão de carteira de habilitação e apreensão de passaporte são desproporcionais e
não guardam qualquer liame com o objeto da prestação. A efetivação delas imporia
restrição demasiadamente severa à devedora, sem qualquer indicação de que seriam
eficazes a compeli-la ao pagamento do débito. Além disso, a apreensão do passaporte
atentaria contra o direito fundamental de ir e vir (art. 5o, XV, CF).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241237-35.2019.8.26.0000 - Voto 23584
7
Com relação à medida de bloqueio de cartões de crédito,
embora seja cabível na execução de quantia certa, ante o evidente liame com o objeto
da prestação, no caso concreto dos autos, ela se mostra desproporcional, não havendo
indicativo de que seria eficaz.
O mero fato de ter sido encontrado veículo alienado
fiduciariamente em nome da agravada, assim como quantia em dinheiro depositada
em conta bancária, não é indicativo, por si só, que ela esteja ocultando patrimônio.
O bloqueio de cartões de crédito se justificaria diante de
elementos mais robustos que evidenciassem movimentação financeira e obtenção de
rendas incompatíveis com a condição de insolvente que se extrai da frustração dos
atos executórios. Isso não ocorreu no caso em tela, visto que, conforme anotado, os
indícios trazidos pelas agravantes são demasiadamente frágeis para justificar medida
tão gravosa.
Assim, pelos motivos alinhavados, nada há o que se reformar
na decisão recorrida.
Nesses moldes, nega-se provimento ao agravo.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator